Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732489-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: P. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA LIMA PIMENTEL RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A.A.M.I.S.A. em face de P.L.S., representada por C.L.P.R. ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0737925-43.2025.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Agravante autorizasse e custeasse a internação hospitalar incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, a ora Agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco a requereu na origem ou em sede recursal, tendo interposto o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 13:55:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador